Tribunal: TJBA
Processo: 8066150-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066150-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: LOTEAMENTO NOVA ITABUNA SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS. ART. 537, §1º, DO CPC. TEMA REPETITIVO 706 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO PERICIAL E FIXOU O QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública em fase de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou laudo pericial contábil para fixar o valor devido a título de astreintes.

2. Na origem, após o trânsito em julgado da sentença de mérito, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que a parte executada apresentou impugnação, sustentando excesso de execução e indicando valor que entendia devido.

3. Diante da divergência entre as partes quanto ao montante executado, o juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, cujo laudo concluiu pela existência de crédito no valor de R$ 112.604,86, atualizado até a data indicada.

4. A decisão agravada homologou o laudo pericial, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados e rejeitando a alegação de excessividade das astreintes.

5. No agravo de instrumento, a agravante sustenta a desproporcionalidade do valor das astreintes e defende a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

6. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a revisão do valor das astreintes já vencidas na fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se o montante apurado a título de multa diária revela-se desproporcional a justificar a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. As astreintes constituem instrumento de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação imposta por decisão judicial, possuindo natureza processual e finalidade eminentemente inibitória.

9. O Código de Processo Civil admite a modificação do valor da multa coercitiva, conforme previsão do art. 537, §1º, que autoriza o magistrado a alterar o montante ou a periodicidade da multa quando verificada insuficiência ou excessividade.

10. A interpretação desse dispositivo foi delimitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a possibilidade de revisão da multa coercitiva não alcança as parcelas já vencidas, restringindo-se às prestações vincendas.

11. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à multa vincenda”, destacando que a alteração legislativa busca evitar a recalcitrância do devedor e estimular o cumprimento tempestivo da obrigação.

12. No caso concreto, verifica-se que a multa diária foi originalmente fixada em R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sendo posteriormente majorada para R$ 15.000,00 diários, com limite de R$ 150.000,00, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial.

13. Posteriormente, houve nova majoração para R$ 30.000,00 diários, limitada a R$ 300.000,00, em razão da persistência do descumprimento da obrigação, comprovada por elementos probatórios constantes dos autos.

14. A sentença consignou que o cumprimento da obrigação ocorreu apenas após aproximadamente quatro meses da concessão da tutela antecipada, o que evidencia a resistência da parte executada em atender à determinação judicial.

15. Assim, o montante apurado decorre de sucessivos descumprimentos da obrigação judicial, circunstância que afasta a alegação de desproporcionalidade e revela a adequação da multa ao caráter coercitivo que lhe é inerente.

16. Ademais, permitir a revisão das astreintes já vencidas, após reiteradas oportunidades concedidas à parte para cumprir a obrigação, implicaria estímulo à recalcitrância e esvaziamento da eficácia das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
7
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que homologou o laudo pericial e fixou o valor devido a título de astreintes.

Tese de julgamento: “A revisão das astreintes prevista no art. 537, §1º, do CPC limita-se às multas vincendas, não alcançando as parcelas já vencidas, especialmente quando o montante resulta de reiterado descumprimento da obrigação judicial”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066150-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Agravada
LOTEAMENTO NOVA ITABUNA SPE LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .